Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÕES ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS AGRAVADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO FORMULADO NA INICIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRESCINDÍVEL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. BENS BLOQUEADOS POR JUÍZO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de: a) desconsideração da personalidade jurídica, mantendo no polo passivo apenas a empresa G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA; b) bloqueio de valores encontrados no processo criminal; c) constrição de ativos financeiros e bens dos réus.
2. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2.1. Homologada a desistência parcial no processo de referência – e havendo pedido de extensão dos efeitos ao presente recurso – é impositivo o conhecimento parcial da insurgência.
3. Por expressa disposição legal, é dispensada a instauração do incidente quando a desconsideração da personalidade jurídica é pleiteada na inicial – tal como ocorrido no caso dos autos (art. 134, §2o, CPC). Nesse caso, o sócio ou a pessoa jurídica são prontamente citados.
4. Quanto ao pedido de bloqueio de bens e valores já apreendidos no curso da persecução penal, depreende-se que a tutela vindicada não tem o condão de garantir à recorrente situação jurídica mais favorável, pois o propósito do sequestro determinado pela Vara Criminal é exatamente garantir a reparação das vítimas. Ademais, não há óbice ao pedido de reserva perante aquele Juízo Criminal, a quem compete decidir sobre os valores e bens apreendidos.
5. A despeito da verossimilhança extraída dos elementos já carreados aos autos de origem, o pedido de bloqueio de bens e ativos eventualmente não alcançados pela ordem expedida no bojo da ação criminal esbarra na ausência de efeito prático, reforçado – no caso concreto – pela desistência do recurso em relação as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos agravados remanescentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.